Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-14.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009486-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Leve, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ANILTON PACHECO DA SILVA - CPF: 006.870.741-00 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (EMBARGADO), ANILTON PACHECO DA SILVA - CPF: 006.870.741-00 (PACIENTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE PAULI MENDES - CPF: 275.304.288-88 (VÍTIMA), LEANDRO CARDOSO - CPF: 000.909.401-64 (VÍTIMA), RICHELI MARA DOS SANTOS - CPF: 041.645.671-55 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO CONDUTOR E O ACÓRDÃO PUBLICADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM – CONFIGURADO ERRO NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DO ACÓRDÃO PUBLICADO.

Os embargos de declaração servem para dissipar contradição, obscuridade e sanar omissão que, porventura, possam existir na decisão judicial. Constatada a ocorrência entre o julgamento do
habeas corpus
que de negou a ordem e a conclusão do acórdão, deve os embargos declaratórios ser acolhido, para fins de retificar a conclusão do acórdão, de acordo com o voto do relator.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos em favor de ANILTON PACHECO DA SILVA,
alegando contradição entre o dispositivo do acórdão que concedeu a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente e o corpo do voto e ementa que denegou a ordem, mantendo o decreto preventivo.

O embargante
sustentando que em virtude da contradição entre a ementa que denegou a ordem de habeas corpus e o acordão concedendo, deve prevalecer este último,
verbis
:
“No caso em apreço, entende-se que houve contradição entre a ementa e o acordão. Devendo prevalecer a decisão do acordão, qual concede a ordem...”

(pag. 152-PDF).

Postula, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a contradição aventada e que permaneça o acórdão concedendo a ordem do writ, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

Não foi colhida as contrarrazões por não estar evidenciado os efeitos infringentes dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos Declaratórios, objeto desta decisão, são próprios, tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, ao passo que, deve ser conhecido, recebido e julgado.

Destaco, encetamento, nas palavras de JÚLIO FABBRINI MIRABETE (11ª edição, Atlas, pag. 1603), que os embargos de declaração possui a finalidade de esclarecer, aclarar o acórdão proferido, não sendo admitindo rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-la em sua essência ou substância.

No presente caso, a pretensão do embargante de acolhimento dos embargos para conceder a ordem nos termos do acórdão não procede.

É dos ensinamentos de ADA PELLEGRINI GRINOVER,
verbis:

“
Dá-se a contradição quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si. Pode haver contradição entre afirmações contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória.

E pode ocorrer contradição entre alguma afirmação enunciada nas razões de decidir e do dispositivo.”
(Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”, 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, pag. 231).

Nesse sentido, a decisão considerada contraditória para efeito de saneamento destes Embargos Declaratórios é em virtude do conflito entre o voto proferido por este relator e a Certidão do acórdão publicada.

Analisando-se os autos, verifica-se que assim foi prolatado o dispositivo do voto proferido por este Relator, na ocasião de julgamento, em que a ORDEM FOI DENEGADA, sem qualquer sombra de dúvidas, a qual encontra-se disposta a sua integralidade nos autos do
writ
(pags. 110/119-PDF
), o qual transcrevo o dispositivo final, assim como consta também da ementa,
in verbis:

“Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada, mantenho a prisão preventiva de ANILTON PACHECO DA SILVA.

É como voto.”
(pag. 119-PDF).

Contudo, equivocadamente na Certidão do Acórdão publicado, assim consta:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
(pag. 108-PDF).

Dessa forma,
constata-se que, de fato, há contradição entre o a Certidão publicada e o voto prolatado por este Relator, passível de ser sanada por meio dos Embargos Declaratórios,
sendo o escorreito o dispositivo constante no voto de minha relatoria, o qual, inclusive, encontra sintonia parcial com o parecer ministerial
.

Por oportuno,
consigno não haver qualquer possibilidade de se conceder a ordem como pretende o embargante
, querendo que faça valer Certidão do Acórdão erroneamente publicada, contraditória a decisão proferida pela turma julgadora, que a
denegou por unanimidade, sendo o voto condutor da minha relatoria,
do qual possui acesso o douto advogado da sua integralidade.

Trata-se de erro material, e em virtude disso só cabe adotar como providência retificação da certidão de julgamento e republicada com o enunciado correto, qual seja, "Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a) JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM."

Com tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para o fim de sanar a contradição (erro material) existente entre o voto e o acórdão publicado, corrigindo o erro material como de fato corrigido fica, nos termos da certidão acima e que passa a integrar o julgamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020